Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AQUARELA TINTAS LTDA – EPP em face à decisão proferida pela Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão do mandado de imissão na posse de imóvel. Nas razões recursais, apesar de tratar-se de pessoa jurídica, alegou-se que “o Agravante é idoso e encontra-se em situação de vulnerabilidade, atualmente submetido a tratamento contra o câncer que lhe acometeu” (ID 58045971 - Pág. 6). O erro material é evidente, uma vez que a pessoa jurídica pretende defender alegado direito de seu representante legal, consoante esclarecido nas razões de agravo. Portanto, a pretensão recursal refere-se a direito de terceiro, cabendo ao próprio titular defendê-lo. E neste sentido, verifica-se que o representante da AQUARELA, em nome próprio, formulou pedido para manter-se no imóvel objeto da ação, o que revela tentativa de reapreciação do mesmo requerimento. O pleito foi analisado em antecipação de tutela recursal, nos autos da apelação no 0741079-40.2023.8.07.0001 e indeferido pela Eminente Relatora Fátima Rafael. Diante dos fatos narrados e conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a recorrente para se manifestar acerca da legitimidade e interesse recursal, bem como sobre eventual prática de ato que caracteriza a litigância de má-fé. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46